Tribunal: CARF
Processo: 10380.015373/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015373/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.913 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MÁRCIO MILITÃO SABINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é complexivo e ocorre apenas em 31
de dezembro de cada ano-calendário, já que é aí que a apuração dos
rendimentos e deduções poderá ser realizada por completo.
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
Nos termos do artigo 150, §4o do CTN não há decadência do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no art.
142 do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca da origem dos valores
depositados.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a
multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de
omissão de rendimentos, nos termos da Súmula CARF 147.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015373/2007-96
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015373/2007-96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
a aplicação da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/FOR) que, por
unanimidade de votos, julgou a impugnação PROCEDENTE em parte, conforme ementa do
Acórdão no 08-21.784 (fls.516/553):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
n°9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, mormente se a
movimentação bancária supera em muito o montante de rendimentos informados na
Declaração de Ajuste Anual.
DEPOSITO
BANCÁRIO.
ORIGEM
COMPROVADA.
RENDIMENTOS
PERCEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LIBERAÇÃO DE PRECATÓRIOS. RENDIMENTOS SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO.
Comprovada a origem do depósito bancário como proveniente de liberação de
precatórios, feita através de processo judicial no qual o senhor contribuinte atuou como
advogado, cabível a averiguação da tributação dos honorários advocatícios relacionados
ao precatórios, pagos pelos clientes beneficiários dos precatórios. Não se tendo
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015373/2007-96

informado na Declaração de Ajuste Anual nenhum rendimento percebido de pessoas
físicas, caracterizada está a infração de omissão de rendimentos. Não há corno se elidir
o ilícito se a documentação de demonstração dos precatórios e dos correspondentes
honorários advocatícios foi apresentada pelo próprio contribuinte e não foi objeto de
argumentação de incompatibilidade com a verdade dos fatos.
RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
Tratando-se de precatórios gerados em processo judicial contra o Instituto Nacional do
Seguro Social, os honorários de sucumbência são rendimentos percebidos de pessoa
jurídica, mormente se o Instituto Nacional do Seguro Social fez a retenção do Imposto
de Renda Retido na Fonte, quando da liberação do precatório, conforme a
documentação apresentada pela CEF, instituição financeira que foi utilizada para
pagamento dos precatórios.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal e dirigida ao legislador, cabendo a
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
Não configura abuso de poder a extensão do procedimento de fiscalização, dentro dos
exercícios financeiros consignados no Mandado de Procedimento Fiscal e no Termo de
Inicio de Fiscalização, feita contra terceiros com o intuito de abranger indicio de
infração de omissão de rendimentos, cometida pelo contribuinte, decorrente da
comprovação da origem do depósito bancário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação as leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é
tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo.
DECISÕES DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo aquela objeto
da decisão.
Aplica-se a súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, com efeito
vinculante conforme Portaria do Ministro da Fazenda n° 383, de 2010, somente quando
o acórdão, citado na defesa, enquadra-se como acórdão paradigma.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls.05/12), referente ao Ano-calendário 2002, lavrado em 06/12/2007, onde foi apurado crédito
tributário no valor total de R$ 212.496,52 sendo:
a) R$ 81.497,51 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 57.822,48 de Juros de Mora, calculados até 30/11/2007;
c) R$ 61.123,13 de Multa Proporcional, passível de redução;
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015373/2007-96

d) R$ 12.053,40 de Muda Exigida Isoladamente, passível de redução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08/09) e o
Termo de Verificação Fiscal (fls. 13/22), temos que:
1. A fiscalização constatou que o contribuinte cometeu as seguintes
infrações:
a. Omissão de Rendimentos Percebidos de Pessoas Físicas Sujeitos ao
Carnê-Leão, no valor de R$ 89.199,58, recebidos a titulo de
honorários advocatícios;
b. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários
com Origem Não Comprovada, no valor total de R$ 207.155,00,
depositados na cota do UNIBANCO;
2. Em razão do contribuinte não ter recolhido o IRPF devido a título de
Carnê-Leão, correspondente ao valor omitido de R$ 89.199,58 recebidos
de Pessoas Físicas e por ele omitido, foi lançada a Multa Exigida
Isoladamente.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 10/12/2007
(fl. 07) e, tempestivamente, em 09/01/2008, apresentou sua impugnação de fls. 489/499,
instruída com os documentos nas fls. 500 a 503, cujos argumentos estão sumariados no relatório
do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/FOR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 08-21.784, em 19/09/2011 a 1a Turma julgou no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada, e, no mérito, JULGAR A IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE,
para considerar devido:
1. Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 74.605,29;
2. Multa de Oficio no percentual de 75%, no valor de R$ 55.953,97;
3. Multa Exigida Isoladamente, no valor de R$ 8.607,29.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/FOR, via Correio, em
18/04/2012 (fl. 561) e, inconformado com a decisão prolatada, em 18/04/2012, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 563/604, instruído com os documentos nas
fls. 605 a 610 onde, em síntese, preliminarmente argui a decadência do direto da fazenda cobrar
os créditos tributários sob o argumento de que restou comprovado que houve pagamento
antecipado do imposto fazendo com que o prazo decadencial seja regido pelo art. 150, § 4o, do
CTN.
Quanto ao Mérito, o contribuinte:
1. Assevera sobre a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei
Complementar 105/2001 que autoriza a quebra de sigilo bancário sem
prévia autorização judicial;
2. Aduz que todos os valores que circularam pela sua conta correspondem a
demandas judiciais em que atuou como advogado;
3. Afirma que todos os valores que circularam pelas suas contas são oriundos
de precatórios/RPV e de saldos dos valores retirados para pagamento aos
seus clientes;
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015373/2007-96

4. Argumenta que seus clientes, na sua maioria, eram pessoas bastante
humildes e que não possuíam conta corrente;
5. Assevera acerca dos procedimentos de recebimento dos valores
decorrentes das ações judiciais e da possibilidade de bis in idem, no caso
de manutenção da tributação;
6. Contesta os valores exigidos, inclusive a multa isolada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Como é cediço, o fato gerador do Imposto sobre a Renda é complexivo e ocorre
apenas em 31 de dezembro de cada ano-calendário, já que é aí que a apuração dos rendimentos e
deduções poderão ser realizadas por completo.
Nesse contexto, à luz do disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, os
rendimentos dos depósitos bancários encontram-se sujeitos à aplicação da tabela progressiva,
que conduz ao ajuste anual.
No que tange à apuração a partir de depósitos bancários, após longo debate no
contencioso administrativo acerca da matéria este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) consolidou o entendimento através da Súmula no 38, conforme o teor abaixo
reproduzido:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Destarte, para fins de contagem do prazo decadencial nos tributos lançados por
homologação, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, salvo na hipótese da inexistência de
pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação na conduta do
sujeito passivo, situação que atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo
inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015373/2007-96

No presente caso, conforme se verifica dos DARF ́s de pagamentos às fls.
187/190, houve antecipação de pagamento de Imposto de Renda, o que atrai a regra do CTN, art.
150, § 4o, nos termos da Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
No entanto, como o Auto de Infração é relativo ao ano calendário de 2002,
ocorrendo o fato gerador no dia 31 de dezembro do ano calendário, e dado que a ciência do
lançamento ao sujeito passivo foi perfectibilizada em 10/12/2007 (fl. 07), não há que se falar em
decadência no presente caso.

Procedimento fiscalizatório - Quebra do sigilo bancário
Segundo o recorrente há impossibilidade de aplicação retroativa da Lei
Complementar 105/2001. Entretanto, cabe destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento, por meio do julgamento de cinco processos (ADIs 2397 2386, 2389, 2390,
2397 e 2406), no sentido de que os dispositivos da Lei Complementar n° 105/2001 não resulta
em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal,
ambas protegidas contra o acesso de terceiros não havendo ofensa à Constituição Federal.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, que ocorreu em 24/02/2016, foi fixado entendimento sobre a
constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, nos seguintes termos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive, do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015373/2007-96

atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tal decisão é de aplicação obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do §
2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015).
Cabe ainda destacar o teor da Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, não procedem as alegações do Recorrente quanto à insubsistência do
procedimento fiscal.

Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
O Recorrente se insurge contra o lançamento aduzindo que todos os valores que
circularam pela sua conta correspondem a demandas judiciais em que atuou como advogado.
Afirma que todos os valores que circularam pelas suas contas são exclusivamente
oriundos de precatórios/RPV e de saldos dos valores retirados para pagamento aos seus clientes,
que, na sua maioria, eram pessoas bastante humildes e que não possuíam conta corrente.
Assevera acerca dos procedimentos de recebimento dos valores decorrentes das ações judiciais e
da possibilidade de bis in idem, no caso de manutenção da tributação. Contesta os valores
exigidos, inclusive a multa isolada.
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015373/2007-96

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
O lançamento foi realizado em consonância com as regras estabelecidas no artigo
142 do Código Tributário Nacional.

Da origem dos valores depositados
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado pela fiscalização para
comprovar a origem dos depósitos e apresentar documentos que entendesse necessários.
Diante dos documentos apresentados, e após minuciosa análise dos
esclarecimentos prestados durante a ação fiscal referentes aos depósitos questionados,
esclareceu-se todo o procedimento de repasse dos valores recebidos, decorrentes de ações
judiciais, para os clientes e demais advogados e profissionais parceiros.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015373/2007-96

Dessa forma, após o esforço probatório do contribuinte, a fiscalização concluiu
que os valores dos precatórios relacionados pelo contribuinte, relacionados à sua conta corrente
na Caixa Econômica Federal no ano calendário de 2002, tiveram sua origem comprovada.
Também tiveram a origem comprovada os depósitos decorrentes de transferências de valores
entre contas da mesma titularidade do contribuinte efetuados no UNIBANCO.
Apenas os depósitos efetuados no UNIBANCO, subtraídas as transferências
oriundas da conta da Caixa, foram tidas como valor não comprovado.
No Recurso Voluntário o Recorrente traz novamente a argumentação de que todas
as questões judiciais previdenciárias eram depositadas, através de Precatórios ou RPV, na Caixa
Econômica Federal, no entanto, não traz aos autos argumentos ou documentos que comprovem a
origem dos valores depositados no UNIBANCO.
Destarte, conforme já ressaltado, o auto de infração foi devidamente motivado e
formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 que estabelece a caracterização de
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
In casu, há necessidade de o contribuinte comprovar, de forma clara, precisa, e de
modo individualizado, a origem dos valores que transitaram em sua conta, de modo a trazer aos
autos elementos de prova concretos correlacionados com os depósitos efetuados em contas
bancárias, o que não foi feito pelo Recorrente no caso dos depósitos tidos como não
comprovados.
Não há insurgência específica contra a constatação de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas a título de honorários advocatícios
Assim, não assiste razão ao contribuinte, devendo ser mantido o lançamento.

Multa Isolada por falta de recolhimento do carnê-leão
No que tange à concomitância da multa de ofício e multa isolada, em virtude da
falta de recolhimento do carnê-leão, tendo em vista que mesmos rendimentos também foram
objeto de lançamento de ofício, ou seja, houve a aplicação de duas penalidades sobre a mesma
base de cálculo, deve ser aplicado, ao caso concreto, o enunciado da Súmula CARF n° 147, in
verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes: 2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e
9202-004.365.
Assim, apenas a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida
na Lei 11.488, de 2007) é que se tornou devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, sem prejuízo da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela
falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015373/2007-96

Tendo em vista que o presente lançamento diz respeito ao ano-calendário de 2002,
é improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício
incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, afasto a decadência e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a aplicação da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital